Tribunal: TJPA
Processo: 0813276-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813276-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813276-98.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NILTON FERNANDO GALVÃO DE LIMA, OAB/PA 16.905

PACIENTE: CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, 2º, I C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEPORANEIDADE. DESNECESSIDADE DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

- NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO ESTAREM PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. A AUTORIDADE DITA COATORA ENTENDEU QUE RESTOU DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A MAIOR PERICULOSIDADE DO ACUSADO, EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
DO DELITO, TENDO EM VISTA QUE, O PACIENTE DESFERIU DIVERSOS TIROS QUE ATINGIRAM AS COSTAS DA VÍTIMA, OCASIONANDO GRAVÍSSIMAS LESÕES TENDO POR POUCO ESCAPADO COM VIDA, DESSA FORMA,
AS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM EVIDENCIAM A PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RÉU, DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO, O QUE REVELA EVENTUAL E ATUAL RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA.

-
NÃO HÁ FALAR EM FALTA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE ESTÁ PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUANDO FORAM DEMONSTRADOS FUNDAMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA, SENDO DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE SUA PERSISTÊNCIA POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

- É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

-
QUANTO AO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, RESSALTO A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 19/09/2023 e término no dia 21/09/2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA,

em face de ato do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0825981-26.2022.8.14.0401.

Narra o impetrante (fls. 03/17, ID nº 15724052), em síntese que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 08/09/2022, após ser indiciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Segundo o Impetrante, em 22/03/2023, foi realizada a audiência de instrução e julgamento e após regular instrução do feito, o paciente foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o júri popular pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, nos termos do art. 121, §2º, I c/c art. 14, II do CPB.

Na mesma ocasião, consta que a autoridade apontada como coatora manteve a custódia cautelar do réu baseando-se na gravidade abstrata do delito, razão pela qual a decisão carece de fundamentação idônea, porquanto é cediço que “a gravidade em abstrata do delito não enseja, por si só, a prisão preventiva.”.

Neste sentido, a Defesa alega “que não há comprovação idônea de periculosidade do paciente (Inexistência de Reiteração Criminosa especifica em delitos de Homicídio) que possam expor a risco a Sociedade Civil, além do mais, são benéficos os requisitos subjetivos presentes.”.

Com tais argumentos, o Impetrante requer a concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito, quando espera pela revogação da prisão preventiva do Paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Recebidos os autos por prevenção em razão da primeira distribuição do Recurso em Sentido Estrito nº 0825981-26.2022.814.0401, em 18/05/2023.

Deneguei
a liminar às fls. 298/299, ID nº 15778715, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

307
/308, ID nº 15815893), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente foi denunciado em 24 de janeiro de 2023, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121, §2°, I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, vitimando MARCOS AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA com vários tiros, no dia 22/02/2022, próximo a residência da vítima, tendo sido recebida a denúncia em 26 de janeiro de 2023.

- O réu foi preso em decorrência de prisão preventiva, no dia 05/12/2022.

- O processo teve seu curso normal e, em audiência realizada em 22 de março de 2023, após a oitiva das testemunhas, o réu foi
pronunciado
como incurso nas penas previstas no artigo 121, I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

- O réu interpôs recurso em sentido estrito em audiência, ocasião que foi devidamente recebido e diante da apresentação das razões e contrarrazões recursais, realizado o juízo de retratação (92676338), o feito foi encaminhado à instância superior em 18.05.2023.

- Cumpre, ainda, informar que por ocasião do Mutirão Processual Penal do CNJ para análise dos processos com réus presos provisórios, este Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, no dia 22/08/23.

Nesta
Superior Instância
(fls. 310/316, ID nº 15943690), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
para que a decisão do Juízo
a quo
que, reavaliou na Pronúncia e manteve a prisão do paciente seja mantida, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal através da i
legalidade na prisão preventiva mantida em desfavor do paciente em sede de decisão de pronúncia, porque a prisão preventiva foi fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, ou seja, na própria tentativa de homicídio, não havendo fundamentação concreta apta a manter a prisão preventiva do paciente. A defesa requereu ainda a impronúncia do paciente, em razão da negativa de autoria.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, deve a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos, não existindo qualquer coação ilegal a ser reparada.

Conforme se extrai da decisão objurgada, tem-se de que o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente porque ausentes fatos novos que pudessem ensejar a sua revogação, sendo plenamente aceito o seu entendimento pela jurisprudência pátria.

Da decisão que manteve a prisão preventiva, o Magistrado de primeiro grau entendeu que a medida prisional se mostrava necessária diante da possibilidade de reiteração delitiva em caso de liberdade do paciente, pois relevante a gravidade do crime perpetrado e seu
modus operandi.

Nesta senda, destaco trecho extraído da decisão que manteve a prisão preventiva, no dia 22/08/2023:

“(...) Pois bem, no que se refere a necessidade de realização da prisão, nestes autos estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, tanto é que o réu foi devidamente pronunciado como se verifica em 89380777.

Já no que se refere aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP estão presentes, também a necessidade de manutenção da ordem pública haja vista o modus operandi do réu, haja vista a existência de informações de que o crime foi cometido por ordem de facção criminosa, razão pela qual a conduta perpetrada pelo réu justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, com uso ostensivo de arma de fogo, sendo desferido contra a vítima tiros que atingiram suas costas, ocasionando gravíssimas lesões tendo escapado por pouco com vida, demonstrando, portanto o periculum libertatis do réu.

Ademais disso, não existem nos autos informações acerca da ocorrência de fato novo capaz de trazer argumentos suscetíveis de modificar a decisão anterior, razão pela qual, ante a impossibilidade de imposição de outras medidas cautelares MANTENHO a prisão preventiva em desfavor do réu CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA. (...)”.

No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição e manutenção da segregação antecipada. A autoridade dita coatora entendeu que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do acusado, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito, tendo em vista que, o paciente desferiu diversos tiros que atingiram as costas da vítima, ocasionando gravíssimas lesões tendo por pouco escapado com vida.

Tais circunstâncias demonstram a maior periculosidade do agente e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da sua prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) 2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) 4. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental conhecido e improvido.
(STJ - AgRg no RHC 153.949/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 04/10/2021).

PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO NO RHC. 119.926-BA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO VIA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 3. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. (...) 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 125.170/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Cumpre registrar, ademais, que, tendo o réu permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de encerrada a primeira fase do procedimento do tribunal do júri, com a pronúncia do acusado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 11 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E LÍDER DE UM DOS NÚCLEOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. QUESTÃO NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. (...) 5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. (...)
(STJ - AgRg no HC 568.997/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente mantida após a pronúncia do acusado em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado:
crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo, atingindo as costas da vítima,
somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a
gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
. Precedentes: HC 157.290 -AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

No mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido.
(STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Ademais, o entendimento pacificado em nossas Jurisprudências majoritárias é no sentido de ser inaplicável
medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO
. (...) 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. (...).
(STJ - AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).

No que concerne ao pedido de impronúncia pelo fato da negativa de autoria por parte do paciente
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40. INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
e nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/09/2023